Tribunal: TJSP
Processo: 2277258-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
que não encontra correspondência com a fundamentação do voto - EMBARGOS ACOLHIDOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2277258-10.2019.8.26.0000; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Marco Pelegrini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:

ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro material - Ocorrência - Frase constante da ementa que não encontra correspondência com a fundamentação do voto - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2277258-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANDRE MACHADO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2277258-10.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
2
VOTO No 2345
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2277258-10.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
EMBARGANTE: André Machado de Lima
EMBARGADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Erro material - Ocorrência - Frase constante da
ementa que não encontra correspondência com a
fundamentação do voto - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acordão,
sustentando André Machado de Lima a ocorrência de erro material. Afirma que
da ementa do julgado constou a frase “Possibilidade de requerimento de
medidas de urgência no âmbito do primeiro grau” sem que houvesse referência
no dispositivo. Pretende que seja acrescido ao voto a informação para que
postule em primeira instância eventual tutela de urgência.
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos os
pressupostos de admissibilidade, e no mérito, os acolho, para sanar o erro
material apontado pela embargante.
Como sabido, os embargos de declaração destinam-se a sanar
obscuridades, a dissipar contradições, a suprimir omissões e a corrigir erros
materiais, que eventualmente maculem a decisão proferida. Neste aspecto,
cumpre colacionar os ensinamentos da doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material.
Como regra não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado
(nesse sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência como agravo
interno v. coments. CPC 1021). Não mais cabem quando houver dúvida na
decisão (CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94 1o). A LJE 48 caput, que admitia a
interposição dos embargos em caso de dúvida, teve a redação alterada pelo
CPC 1078, o qual equipara as hipóteses de cabimento de embargos no
microssistema dos juizados especiais às do CPC.”(Comentários ao Código de
Processo Civil/Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015, p. 2120).
Na hipótese em exame, de fato, a frase “Possibilidade de
requerimento de medidas de urgência no âmbito do primeiro grau”, constante
da ementa do julgado, não encontra correspondência com a fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2277258-10.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
3
do voto.
Nesse contexto, por óbvio, deverá ser retirada tal frase da ementa,
diante do erro material efetivamente verificado.
Nada obstante, nada altera a possibilidade de o agravante pleitear
as medidas que entende pertinentes em primeiro grau, como eventual tutela de
urgência, não importando que haja ou não referência a tanto no âmbito do
julgamento deste recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração, nos termos acima aduzidos, mantido o resultado do julgamento.
MARCO PELEGRINI
Relator